Tribunal: STF
Processo: RE 1271740
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão de cuja ementa destaca-se: 
    “PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO. ANULAÇÃO DOS PROVIMENTOS QUE CONSTITUÍRAM O NUPAD. LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CRIAÇÃO DO NUPAD. ART. 127 DA CF/88. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE ADOTADO. POSSIBILIDADE. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA” (pág. 1 do documento eletrônico 9).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 48, X e XI, da mesma Carta, sob o argumento de que o Núcleo de Processos Administrativos e Procedimentos Disciplinares do Ministério Público do Estado do Ceará – NUPAD tem natureza de órgão público e, portanto, só poderia ter sido criado por meio de lei, sendo inválida a sua instituição pelos Provimentos 12/2008 e 49/2008 do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará.
    Alega-se ainda que a criação do NUPAD acarretou aumento de despesa, tendo em vista a designação de gratificação ao coordenador do núcleo. Afirma-se, assim, que
    “[...] não há como enquadrar a criação do NUPAD na hipótese do art. 84, inc. IV, ‘a’, da Constituição Federal, porque do contrário poderá o PGJ, livremente, criar núcleos e assim onerar o erário sem o devido processo legislativo constitucional.
    A coordenação do NUPAD constitui função pública tal qual a de Vice Procurador-Geral, Corregedor-Geral, Secretário dos Órgãos Colegiados, Diretor da Escola Superior do MP, etc. e deveria constar da Lei Estadual n° 12.482/95, com suas alterações introduzidas principalmente pela Lei Estadual n° 14.747/2010, e não de um regulamento que, conceitualmente, não pode inovar na ordem jurídica” (pág. 20 do documento eletrônico 12).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem, amparado na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, assim dirimiu a controvérsia dos autos:
    “O apelante aduz que o Núcleo de Processos Administrativos e Procedimentos Disciplinares-NUPAD foi constituído de maneira irregular e que por isso os atos administrativos proferidos por este núcleo devem ser considerados nulos. Vejamos, portanto, o que diz o Provimento de nº 12/2008 que instituiu o NUPAD, in verbis (grifei):
    ‘Art. 1° Fica instituído o Núcleo de Processos Administrativos e Procedimentos Disciplinares do Ministério Público do Estado do Ceará-NUPAD, vinculado ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça’.
    De acordo com as fls. 142, o NUPAD foi instituído com o
    objetivo de:
    ‘agilizar a tramitação dos processos administrativos de interesse de servidores, Promotores e Procuradores de Justiça, que não tenham conexão com feitos judiciais de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, bem como a consolidação do entendimento decisório em torno de tais processos, visando sua rá pida solução.’
    O Procurador-Geral de Justiça é competente para expedir Provimentos, de acordo com as diretrizes impostas pelo art. 26, inciso V da LC nº 72/2008, ou seja, a Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público, vejamos:
    ‘Art. 26 Compete ao Procurador-Geral de Justiça:
    (…)
    V – praticar atos e decidir questões relativas à administração geral e a execução orçamentária do Ministério Público;
    (…)
    XIII – expedir Provimentos, sem caráter normativo, aos órgãos do Ministério Público, para desempenho das suas funções nos casos em que se mostre conveniente a atuação uniforme da Instituição, ouvido o Colégio de Procuradores;
    (…)
    XVIII – baixar Ato que regulamente os serviços administrativos auxiliares das Procuradorias e Promotorias de Justiça, visando ao melhor desempenho administrativo e funcional dos Órgãos que as integram;
    (…)
    XXXII – exercer outras atribuições previstas em Lei.’
    Desta forma, verifica-se que o Procurador-Geral de Justiça detém a competência para elaborar provimentos com o intuito de cumprir o que preceitua a lei.
    O NUPAD foi criado em abril de 2008, através do Provimento nº 12/2008 de 01 de fevereiro de 2008. Em 04 de junho de 2008, através do Provimento nº 49/2008, foi alterado a estrutura do NUPAD, objetivando a otimização da tramitação dos processos administrativos disciplinares, sendo instituído ainda uma consultoria técnico-jurídica, delegando ao Coordenador às atribuições de exercer o juízo de admissibilidade nas representações formuladas em desfavor de membros do Parquet.
    A criação do Núcleo de Processos Administrativos e Procedimentos Disciplinares do Ministério Público possui respaldo jurídico. Desta forma, é indubitável que este núcleo está associado ao Procurador-Geral de Justiça, tendo este, competência para analisar as funções pertinentes ao NUPAD. Entendo, não haver criação de órgão público, mas tão somente uma organização de suas atividades administrativas referentes ao desenvolvimento interno da função do NUPAD, como permite o artigo 45, no seu item 26, 27, 28 e 39 da Lei nº 10.675/82 e ainda a delegação do Procurador-Geral de Justiça de algumas de suas atribuições para outro Procurador de Justiça, de acordo com o artigo 71 da Lei Complementar n° 72/2008, in verbis (grifei):
    Art. 45 – São atribuições do Procurador-Geral de Justiça:
    I – ADMINISTRATIVAS:
    (…)
    26. Expedir Provimento e Instruções relativas às funções do Ministério Público;
    27. Instaurar processo administrativo, de ofício, por deliberação do Conselho Superior, ou por determinação do Governador do Estado;
    28. Nomear comissão para processo administrativa;
    39. Levar ao conhecimento do Conselho Superior irregularidades praticadas por membros do Ministério Público sujeitos a sindicância ou processo administrativos;
    O artigo 71 da Lei Complementar nº 72/2008 dispõe que:
    Art. 71. Além das atribuições previstas nas Constituições Federal e Estadual, nesta e em outras Leis, compete, ainda, ao Procurador-Geral de Justiça:
    IX – delegar a membro do Ministério Público de segunda instância as suas funções de Órgão de Execução;
    O núcleo é chefiado por um Coordenador nomeado pelo Procurador-Geral de Justiça, o que lhe permite, através de delegação, emitir pareceres jurídicos em processos disciplinares instaurados em desfavor de servidores do Ministério Público do Estado do Ceará.
    Aliás, este é um dos objetivos do NUPAD, senão vejamos:
    Art. 2º do Provimento nº 49/2008: O Procurador-Geral de Justiça designará Procurador de Justiça, dentre os componentes do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Ceará, para coordenar as atividades do NUPAD.
    (…)
    b) instaurar, por delegação, processo administrativo (sindicância e inquérito administrativo), quando não se tratar de competência da Corregedoria-Geral de Justiça, de ofício ou por deliberação do Procurador-Geral de Justiça ou do Conselho Superior do Ministério Público;
    (…)
    §2º-A designação de que trata o caput importa na delegação das atribuições do Procurador-Geral de Justiça contidas nos itens 27, 28 e 39 do art. 45 e art. 211, ambos da Lei 10.675/82.
    Ressalta-se que a gratificação paga ao Coordenador do NUPAD é decorrente da função de confiança atribuída ao procurador, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade.
    Em consonância com o magistrado a quo, ante a inexistência de ilegalidade e inconstitucionalidade na criação do NUPAD, entendo que a constituição do referido núcleo é sinônimo de autonomia funcional e administrativa que é assegurada ao Ministério Público, de acordo com o art. 127, § 2º da CF/88 [...]” (págs. 4-7 do documento eletrônico 9, grifos no original).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à caracterização, ou não, do NUPAD como órgão público e quanto à regularidade da designação de gratificação ao coordenador do referido núcleo – seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais locais aplicáveis à espécie, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. 
    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional, procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento s seguintes julgados desta Corte” (ARE 866.329-AgR/MA, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTRUTURAÇÃO DE ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 770.016-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 20% (vinte por cento) os honorários anteriormente fixados pelo juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator